Tribunal: TJBA
Processo: 8111033-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111033-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO NASCIMENTO JESUS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando os juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação. O autor pretende a alteração do termo inicial dos juros e a majoração dos honorários. A apelada suscita preliminar de intempestividade e litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) saber se os juros de mora, em indenização de seguro DPVAT, devem incidir a partir do evento danoso ou da citação; (iii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade diante do reduzido proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência econômica do apelante, pessoa natural, incide a presunção legal, impondo-se a concessão da gratuidade de justiça, afastando-se a preliminar de intempestividade por ausência de preparo.

4. Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, os juros de mora fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sendo irrisório o proveito econômico, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados o trabalho realizado e o zelo profissional.

6. Inexistentes elementos que evidenciem abuso do direito de recorrer ou intuito protelatório, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança de seguro DPVAT, os juros de mora incidem a partir da citação. 2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é irrisório. 3. Requerida a gratuidade de justiça em sede recursal, dispensa-se o preparo até a apreciação do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 98; 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.615/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.10.2009; STJ, Súmula 426.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8111033-40.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TIAGO NASCIMENTO JESUS
e como apelados
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator